Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Mantida a concessão da gratuidade de justiça, pois comprovada a hipossuficiência financeira da parte demandante, a par da falta de elementos capazes a afastar a presunção decorrente da declaração emitida pela parte consumidora.

II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário.

III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ.

IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições.

V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados.

VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida.